Tribunal: TJMT
Processo: 45592-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719640-7 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80455921820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80455921820188110001
Requerente: ANA MARTINS MELHORANCA
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Beneficiário: ANA MARTINS MELHORANCA
CPF/CNPJ
98544560130
Beneficiário:
Conta Judicial 900128818194
Valor: R$ 10.050,54 (dez mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizado: GILBERTO GOMES JUNIOR
CPF/CNPJ: 706.706.841-04
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta GILBERTO GOMES JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 706.706.841-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 264962 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769681 1/1